Tribunal: TJES
Processo: 5004343-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004343-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA e outros
AGRAVADO: EDSON WANDER SCALFONI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004343-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA, WANESSA LACERDA POTON

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA - ES21521-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA - ES21521-A
AGRAVADO: EDSON WANDER SCALFONI

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNA ARAUJO PACHECO BRANDAO - ES19808-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto pelo
Marco Antonio Nunes Barboza

contra
a
decisão proferida pel
a

M
M. Ju
íza
de Direito da
1
ª
Vara
de Família de Vitória
/ES, que
in
deferiu
o pedido de
cumprimento de sentença/ execução de honorários em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravado.

Em suas razões, o agravante pugna pela reforma da decisão agravada alegando, em síntese, que foi deferida de forma indevida a gratuidade de justiça em favor do agravado, vez que os documentos do processo demonstram a renda mensal de R$8.000,00 (oito mil reais), tendo a decisão, ainda, desconsiderado a disposição do art. 98 do CPC. Pugna, assim, de forma genérica, pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo, bem como, no mérito, a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios com fulcro no mínimo legal.

Decisão de ID nº
2916045

indeferiu o efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões (ID nº
3096988
) sustenta
ndo
, em síntese, que
(i)
ocorreu preclusão temporal da impugnação a assistência judiciária gratuita, tendo em vista a sentença ter ido proferida em 10/2/2022 e o cumprimento de sentença interposto em 21/03/2022;
(ii)
inadequação da via eleita, haja vista determinação do ato normativo 24/2021.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004343-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA, WANESSA LACERDA POTON

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA - ES21521-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA - ES21521-A
AGRAVADO: EDSON WANDER SCALFONI

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNA ARAUJO PACHECO BRANDAO - ES19808-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto pelo
Marco Antonio Nunes Barboza

contra
a
decisão proferida pel
a

M
M. Ju
íza
de Direito da
1
ª
Vara
de Família de Vitória
/ES, que
in
deferiu
o pedido de
cumprimento de sentença/ execução de honorários em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravado.

Pois bem.

Considerando que a
preliminar de preclusão temporal
do pedido de revisão do benefício da gratuidade de justiça, no caso concreto, confunde-se com o mérito recursal, deixo para apreciá-la em conjunto com o mérito recursal.

De início, cumpre afastar a alegação do agravado de inadequação da via eleita por descumprimento do art. 4º do ato normativo nº 24/2021 deste E. Tribunal de Justiça.

Isto pois, em que pese a referida resolução preveja que,
em regra,

os pedidos de cumprimento definitivo de sentença

devam ser realizados no PJE, no caso dos autos, não havendo o agra
vado
demonstrado efetivo prejuízo pela interposição em formato físico, havendo regularmente exercido o direito de defesa, não se mostra razoável
o não conhecimento do recurso
.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que o princípio da “pas de nullité sans grief”, inserido no CPC pela norma do art. 283, dispõe que não se decreta nulidade de ato se dele não resultar prejuízo para as partes, como se verifica no caso concreto.

Em análise dos autos, verifica-se que na origem o agravante formulou pedido de cumprimento de sentença, tendo sido negado pelo juízo
em razão da suspensão da exigibilidade diante do deferimento ao agravado, em sede de sentença não impugnada por recurso próprio, do benefício da
gratuidade de justiça
previst
o
no art. 98 e seguintes do CPC.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso sustentando que o benefício concedido ao agravado é indevido em razão do mesmo possuir condiç
ões
financeira
s
de arcar com
os
ônus processu
ais, bem como, especialmente, quanto aos honorários advocatícios que foi fixado em seu favor.

Compulsado os autos de origem, constata-se que em sede de sentença, transitada em julgado, foi deferido o beneficio da gratuidade de justiça previsto nos arts. 98 e seguintes do CPC, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais; (...)

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; (...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (...)

Assim, por disposição legal, a
quele que reunir os requisitos
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
fará jus aos benefícios da gratuidade de justiça, sem, contudo, afastar a responsabilidade do beneficiário pelas despesas decorrentes de sua sucumbência.

A regra, expressa no §3º do art. 98 do CPC, ressalta que as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo, entretanto, as verbas serem escutadas se,
dentro de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Portanto, e
m razão da possibilidade de execução prevista no §3º do art. 98, afasta-se a alegação de preclusão temporal invocada pelo agravado, tendo em vista a possibilidade de revogação do benefício a qualquer tempo, durante o período de 5 (cinco) anos, desde que demonstrado pela parte interessada a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante não acostou novos documentos capazes de demonstrar a alteração da situação de hipossuficiência do agravado, se limitando a indicar provas já existente a época do deferimento do benefício, não sendo suficiente para que seja reavaliado a condição financeira do agravado tão somente por estes documentos.

Nestes termos, inexistindo prova da alteração da condição financeira do agravado, necessário manter a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO REJEIÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DEMON
S
TRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

E
m que pese a resolução do ato normativo
nº
24/2021,
em seu
art. 4º preveja que,
em regra,

os pedidos de cumprimento definitivo de sentença

devam ser realizados no PJE, no caso dos autos, não havendo o agra
vado
demonstrado efetivo prejuízo pela interposição em formato físico, havendo regularmente exercido o direito de defesa, não se mostra razoável
o não conhecimento do recurso
por este motivo
.
2.

V
erifica-se que na origem o agravante formulou pedido de cumprimento de sentença, tendo sido negado pelo juízo
em razão da suspensão da exigibilidade diante do deferimento ao agravado, em sede de sentença não impugnada por recurso próprio, do benefício da
gratuidade de justiça,
previst
o
no art. 98 e seguintes do CPC.

3
.

P
or disposição legal, a
quele que reunir os requisitos
de
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
fará jus aos benefícios da gratuidade de justiça, sem, contudo, afastar a responsabilidade do beneficiário pelas despesas decorrentes de sua sucumbência.
4
.
As
obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo, entretanto, as verbas serem escutadas se,
dentro de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
5
.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante não acostou novos documentos capazes de demonstrara a alteração da situação de hipossuficiência do agravado, se limitando a indicar provas já existente a época do deferimento do benefício, não sendo
suficiente para que
se
ja reavaliado
a condição financeira do agravado
tão somente com base nos documentos já apresentados
.
6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.